Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742227-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Defiro os pedidos de sustentação oral da agravante e do agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator